Tribunal: CARF
Processo: 10480.900663/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900663/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA ANTES DA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora antes da emissão do Despacho Decisório,
de maneira espontânea, substitui a original em relação aos débitos declarados,
devendo ser considerada.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à unidade de origem para reanálise do PER/DCOMP, considerando as informações
constantes da DCTF Retificadora, emitindo novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação Eletrônica (DCOMP) no 25721.78405.060606.1.3.04-7444, que utilizou de crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900663/2010-12
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900663/2010-12

de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de COFINS referente ao Período de Apuração
01/2005.
A Compensação foi parcialmente homologada por meio de Despacho Decisório
Eletrônico emitido em 07/06/2010 (fl. 9), em virtude da utilização de parte do crédito a débitos
declarados em DCTF, sendo o saldo residual, insuficiente para fazer frente aos débitos
declarados.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, apresentou recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, a necessidade de observância
ao Princípio da Verdade Material.
Destaca que, em 24/08/2006 a Chesf já havia encaminhado ao Fisco Dacon
retificador discriminando os valores corretos, já possuindo a Fazenda Nacional elementos
suficientes para concluir pelo crédito em seu favor.
Ainda, que em 22/04/2009, retificou a DCTF, fato ignorado pela decisão de
primeira instância, mesmo que a declaração tenha sido apresentada “posteriormente à não
homologação da compensação”.
Por fim, vale ressaltar que junto ao recurso foram juntadas cópias e extratos de
declarações e demonstrativos retificadores referentes ao período.
É o Relatório.

Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900663/2010-12

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
De início, tomo a liberdade de resumir os fatos apresentados na tabela abaixo:

Como se percebe acima, houve retificação do Dacon e DCTF em momento
anterior à emissão do Despacho Decisório Eletrônico pelo Sistema de Controle de Créditos.
A diferença questionada pela recorrente refere-se ao valor utilizado do pagamento
para a extinção do débito de Cofins do PA 01/2005.
Segundo alega em seu recurso, declarou corretamente o valor devido no Dacon
retificador em 22/08/2006 e, posteriormente, em 22/04/2009, apresentou os valores também por
meio de DCTF Retificadora.
Apesar de carente a instrução processual, em análise aos documentos juntados aos
autos, percebe-se que ocorreu a retificação da DCTF antes da emissão do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE), onde consta a informação de utilização de R$ 9.251.312,44 para a extinção
do débito declarado, valor abaixo do identificado no momento da emissão da decisão.
O colegiado a quo, mesmo identificando a retificação da DCTF, entendeu que a
sua apresentação em momento posterior à apresentação da Declaração de Compensação não teria
o condão de modificar os valores inicialmente declarados, conforme abaixo se expõe (fl. 51):
“Ademais, o feio de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material, em nada macula o que foi até aqui dito. E que o referido princípio destina-se a
busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento
do seu ônus probandi. Eni outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos
de prova induzem à suspeita de que os fetos ocorreram não da forma como esta ou
aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às
versões das partes). Mas isto, à evidência, não se aplica â presente situação, pois nos
casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só
se pode homologar a compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da
Dcomp, retifica regularmente a DCTF.

Com a devida vênia, não compartilho do entendimento do Acórdão recorrido.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900663/2010-12

Este CARF, há muito, vem sedimentando o entendimento pela possibilidade de
retificação da DCTF até mesmo após a emissão do Despacho Decisório (quanto mais após a
apresentação da DCOMP).
Nos casos onde o contribuinte, de maneira espontânea, realiza a retificação de sua
declaração, antes mesmo da emissão de decisão pela autoridade administrativa, deve ser
considerada a declaração válida no momento da emissão do Despacho Decisório, e não no
momento da apresentação da Declaração de Compensação.
O contribuinte, e até mesmo a Fazenda Pública, estão sujeitos a prática de erros,
sendo válida (e desejada) a correção de maneira espontânea, como fez no presente caso. Prova
disso, o próprio Sistema de Controle de Créditos, por vezes, ao identificar divergências entre a
DCTF e a DCOMP, emite comunicado de “Análise Preliminar” ao contribuinte, solicitando que
seja verificada a necessidade de retificação de seu PER/DCOMP ou mesmo de suas declarações
prestadas ao Fisco.
Essa postura visa justamente o atendimento ao Princípio da Verdade Material,
possibilitando às partes uma interação dinâmica na busca pela realidade dos fatos ocorridos,
dispensando eventuais erros cometidos nesse caminho.
Vale ainda ressaltar que a DCTF retificadora substitui a orignalmente apresentada
e serve para aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alterações nos
créditos vinculados, como previsto na Instrução Normativa RFB no 903/20081, vigente à época
da retificação.
Dessa forma, concluindo pelo dever de obervar a DCTF válida no momento da
emissão do Despacho Decisório, verifica-se a necessidade de nova apreciação pela autoridade
fiscal da compensação declarada, visto que a decisão inicialmente emitida tomou por base as
informações prestadas em DCTF já retificada pelo contribuinte.
Decisões nesse sentido são recorrentes no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como o recente Acórdão no 3201-006.239:
“Acórdão no 3201-006.239
Sessão de 16 de dezembro de 2019
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (CÒFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETTFICADORA. EFEITOS.

1 IN RFB no 903/2008

Art.11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900663/2010-12

A apresentação espontânea de DCTF retifícadora antes da edição do despacho decisório,
nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a original em relação aos
débitos e vinculações declarados, devendo por tanto ser considerada.
[...]
Nessas circuntâncias, a DCTF retificadora apresentada alterou eficazmente a situação
jurídica anterior; contudo, os efeitos da retificação da DCTF foram desconsiderados no
despacho decisório.
[...]
Por tudo ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário para
que os autos retornem à unidade preparadora, a fim de que reexamine o pleito do
PER/DCOMP, considerando-se a DCTF retificadora para análise e prolação de novo
despacho decisório.”

Por tudo exposto, tendo sido a decisão emitida com base em DCTF já retificada,
VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para anular o Despacho
decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do PER/DCOMP,
considerando as informações constantes da DCTF retificadora, emitindo novo Despacho
Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital